Tribunal: STF
Processo: ARE 1546504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATO ADMINISTRATIVO — Aplicação de penalidades de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública — Artigo 87 da Lei nº 8.666/93 — Decisão administrativa que é ilegal por não observar os princípios norteadores — Impossibilidade de fixação genérica do prazo de duração da pena de suspensão de participação em licitação e contratação — Necessidade de correspondência com a gravidade da conduta — Violação à proporcionalidade e razoabilidade — Incerteza quanto ao termo inicial do cálculo da multa — Bis in idem e erro material na decisão administrativa — Prejuízo ao contraditório e à ampla defesa — Nulidade da decisão administrativa bem reconhecida — Impossibilidade de o Poder Judiciário substituir as penalidades aplicadas, sob pena de substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa — Sentença mantida — Reexame necessário e recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É incontroverso [...] que não houve a adequada dosimetria da penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar, em violação ao princípio da proporcionalidade.



    Isso porque, a condenação não foi determinada de acordo com a gravidade da infração cometida, mas mencionou genericamente que a penalidade teria “prazo não superior a 2 (dois) anos”, limitando-se, na verdade, à reprodução do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993.



    [...]



    Como bem apontado pelo MM. Magistrado a quo, “a r. decisão administrativa (...) ficou omissa quanto ao efetivo prazo de suspensão a ser aplicado, que (...) deveria observar que as irregularidades teriam ocorrido nos últimos 08 meses (1/3 do prazo do contrato), que se encerrou, sem aplicação de rescisão, o que equivale ao reconhecimento tácito de que não existiu falta grave, a ensejar aplicação de punição em menor graduação”.



    [...]



    [É] certo que a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar coma Administração, fixada genericamente “por prazo não superior a 2 (dois) anos”, não atende aos postulados da proporcionalidade, da motivação e da fundamentação, uma vez que não guarda qualquer relação com a gravidade da conduta praticada pela empresa contratada.



    [...]



    No tocante à multa [...] há a ilegal incerteza quanto ao marco inicial da sua base de cálculo.



    Se considerada a decisão administrativa de fls. 725/730, há evidente bis in idem, pois inclui no cálculo da multa de 10%(dez por cento) algumas notas fiscais anteriores à 15/06/2021, de forma que os valores nelas consubstanciados já teriam sido utilizados no cálculo da multa de 2% (dois por cento).



    [...]



    Dessa forma, é certo que ambas as penalidades aplicadas não atendem aos pressupostos de validade da decisão administrativa, a qual, por consequência, deve ser anulada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente